Tribunal: TJBA
Processo: 8072771-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8072771-48.2025.8.05.0000 – Comarca de Ruy Barbosa/BA Impetrante: Gabriell Sampaio Neves Paciente: Lucas dos Santos Brito Advogado: Dr. Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.533) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA Processo de 1º Grau: 8000867-90.2025.8.05.0218 Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus preventivo impetrado pelo advogado Dr. Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.533), em favor de Lucas dos Santos Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 14/09/2020, ainda pendente de cumprimento, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 94733584), o excesso de prazo na formação da culpa, a desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia cautelar, a violação ao princípio da contemporaneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 95432626) noticiam in verbis: “[...] Nesse sentido, cumpre-me informar que o ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, nos autos da Ação Penal de n. 8001180- 90.2021.8.05.0218. Segundo a denúncia, em 29 de agosto de 2020, no Povoado de Malhada, Município de Macajuba/BA, após uma discussão familiar na qual a vítima interveio, o paciente teria desferido um golpe de faca na região do peito da vítima, causando-lhe a morte e, em seguida, empreendido fuga (Id. 216241121). A prisão preventiva do paciente foi decretada em 14 de setembro de 2020 (processo n. 0000415-95.2020.8.05.0218, Id. 182473824), com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu se evadiu do distrito da culpa logo após os fatos. O respectivo mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento até a presente data, estando o paciente desde então foragido. Em 10 de fevereiro de 2023, a denúncia foi recebida por este Juízo nos autos da Ação Penal de n. 8001180-90.2021.8.05.0218 (Id. 363032253). Diante da não localização do réu para citação pessoal, foi realizada a sua citação por edital. Em razão de sua não localização e ausência de manifestação pessoal após a citação editalícia, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 18 de setembro de 2023, nos termos do art. 366 do CPP. Em 14 de março de 2023, o acusado foragido constituiu advogado nos autos (Id. 373602616). A defesa formulou diversos pedidos de revogação da prisão preventiva (Processos de n. 8000760-22.2020.8.05.0218, 8000919-91.2022.8.05.0218, 8001559-60.2023.8.05.0218, 8001944-08.2023.8.05.0218 e 8001020-60.2024.8.05.0218), tendo sido todos indeferidos. A decisão mais recente, proferida em 15 de outubro de 2025 (Id. 503447407), manteve a prisão preventiva, por entender que permanecem hígidos os fundamentos que a ensejaram, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato de o paciente se encontrar foragido há mais de cinco anos, demonstrando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. [...]”. V - Inicialmente, as alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia cautelar, violação ao princípio da contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja, cópia da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão. VI - Por fim, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame dos fólios em cotejo com os informes judiciais (Id. 95432626), verifica-se que a denúncia foi oferecida, recebida em 10/02/2023; não tendo sido o réu encontrado sua citação foi procedida por edital, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, tendo o Paciente constituído advogado no dia 14/03/2023. Em 15/12/2025, o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva do Inculpado, uma vez que “a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato de o paciente se encontrar foragido há mais de cinco anos, demonstrando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal”. VII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. VIII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8072771-48.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ruy Barbosa/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.533), como Paciente, Lucas dos Santos Brito e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.